Tribunal: STF
Processo: MS 36424
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer um dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA. Se os embargos declaratórios possuem natureza protelatória, cumpre aplicar multa – artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.